Tribunal: STF
Processo: AI 174058
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288. CERTIDÃO DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL AO EXAME DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        O agravo de instrumento deve vir suficientemente instruído com
os elementos necessários à sua apreciação, para que se possam verificar
os pressupostos inerentes ao cabimento do recurso extraordinário,
dentre os quais, o relativo à tempestividade.
        A certidão de publicação do acórdão recorrido - prova da
oportuna interposição do apelo derradeiro, cujo processamento foi
obstaculizado na instância a quo - deve necessariamente ser reproduzida
quando da formação do agravo de instrumento, sob pena de aplicação da
Súmula 288.
        A orientação constante da Súmula 288 vem sendo seguida, na
Corte, de maneira iterativa. Em todas as decisões tem sido enfatizado
que a parte agravante deve necessariamente indicar a peça a ser
trasladada e também fiscalizar a formação do instrumento, por cuja
deficiência responde, não se permitindo a sua complementação quando os
autos já se encontram nesta instância.
        Exigência recentemente confirmada, por ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal (Ag. 149.742 - Ag.Rg. - 1ª Turma e Ag. 151.485
- Ag.RG. - 2ª Turma).
        Agravo Regimental improvido.